Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O §3o do art. 677 do CPC, estabelece que, nos embargos de terceiros, a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. 1.1. No entanto, o Embargado/Apelante é cadastrado para recebimento de citações/intimações pela via eletrônica, meio pelo qual foi citado, não havendo que se falar em nulidade da citação, por força do art. 2o da Portaria GC 160/2017.
2. No caso em questão, a tradição do veículo para o terceiro, Embargante, ocorreu após a distribuição da ação de execução, mas antes da citação do Executado e da realização da penhora. 2.1. Assim, ficam afastados os pressupostos da configuração de fraude à execução, conforme súmula 375 do STJ, uma vez que: i) a tradição do veículo ocorreu em momento anterior à ciência do devedor e de terceiros da existência de ação executiva; ii) inexistia registro de penhora sobre o bem quando da ocorrência da tradição do veículo; e iii) inexiste prova da má-fé do terceiro Embargante.
3. Rechaçada a tese de fraude à execução, é imperioso aplicar ao caso a proteção conferida pela lei ao terceiro de boa-fé, uma vez que, apesar de não ter sido realizada a transferência do veículo para o seu nome, o possuidor também possui o amparo legal para o pleito realizado nos embargos de terceiro, consoante art. 674 do CPC.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.